Tribunal: STF
Processo: HC 265145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.099/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTITO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA IGUAL A 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena e seu regime e cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado, para uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, autoriza a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, independente da natureza hedionda do delito. Precedentes.



    3. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 8).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    11. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região fundamentou a imposição do regime inicial fechado, na hediondez do crime de organização criminosa, ao citar o art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990. Tal fundamentação, contudo, é flagrantemente inconstitucional e contrária à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Essa decisão seminal firmou o entendimento de que a vedação à progressão de regime ou a imposição obrigatória do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados ofende o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    [...]



    13. Ao estabelecer o regime mais gravoso apenas com base na natureza do delito e argumento genérico, sem considerar os critérios subjetivos do réu e as particularidades do caso concreto, a decisão ignora a necessidade de fundamentação idônea e concreta para a fixação do regime prisional (doc. 1, pp. 3 e 5). 



    Nesse contexto, expõe que:



    14. A decisão da autoridade coatora, ao alterar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente de semiaberto para fechado, incorreu em manifesto constrangimento ilegal por ferir o princípio da non reformatio in pejus, mesmo que de forma indireta. Conforme relatado nos autos, o Ministério Público Federal, em suas razões de apelação, não pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena especificamente para o paciente. O apelo ministerial limitou-se a requerer a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, o que de fato resultou em um novo cálculo da pena, mas não implicou, por si só, uma requisição expressa para o agravamento do regime prisional de semiaberto para fechado.



    15. A sentença de primeiro grau havia fixado a pena em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Após o julgamento da apelação, o Tribunal reduziu a pena do paciente para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Diante dessa redução substancial da pena, que o enquadra perfeitamente no limite legal para o regime semiaberto e até mesmo aberto, considerando a detração, a alteração para o regime fechado representa um agravamento da situação do paciente em um ponto crucial que não foi objeto de impugnação específica por parte da acusação (doc. 1, p. 6).



    Por fim, aduz:



    17. Terceiro, a menção de que o paciente é "velho conhecido no mundo das drogas" e "sequer trabalha" representa fundamentação genérica e abstrata, que não se baseia em elementos concretos e individualizados do processo para justificar a necessidade de um regime mais gravoso. A gravidade abstrata do delito não pode, isoladamente, fundamentar a exasperação do regime. A decisão coatora, portanto, carece de motivação concreta e válida, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, importante repetir, as condições pessoais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para obstar a expedição ou o cumprimento de mandado de prisão em regime fechado contra o paciente, Jean Carlos Maia Teodoro, permitindo que aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste writ, ou que seja, desde já, determinado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, comunicando-se a decisão ao juízo da execução penal competente;



    b) A requisição de informações à autoridade coatora;



    c) A posterior oitiva do Ministério Público Federal;



    d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para consolidar o direito do paciente de aguardar em liberdade o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região no ponto impugnado e fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime inicial fechado imposto ao paciente:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.



    Conforme relatado, buscava-se o abrandamento do regime prisional do paciente.



    Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento estavam inseridos dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi revisada pela Corte regional (e-STJ, fls. 16/18, grifei):



    [...]



    O crime de integrar organização criminosa absorve o de associação para o tráfico de drogas, sendo o tráfico de drogas somente um dos vários crimes praticados pela Orcrim. Se o tráfico de drogas ocorresse em contexto fático diverso, o acúmulo material (art. 69/CP) seria possível (ex.: o integrante de orcrim resolve sair do contexto de orcrim e associar-se também com pessoas de fora da orcrim, para atuar de forma estável e permanente no tráfico de drogas, em grupo diverso). Em sendo assim, absolvo JEAN CARLOS quanto à acusação de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), para evitar bis in idem.



    Dou provimento ao recurso, no particular, para absolver JEAN CARLOS da acusação de violar o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.



    [...]



    DOSIMETRIA



    1ª fase. A defesa insurge-se contra a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, por entender que participar de orcrim em cidade de pequeno porte já é circunstância inerente ao tipo penal. Não concordo com a defesa. Afinal, uma orcrim com 27 integrantes, no mínimo, não é a mesma coisa que uma orcrim de 8 elementos. O enorme tamanho pesa, e muito, sobretudo agindo a Orcrim com violência e ameaças, comprovadas nos autos. Mantenho, portanto, a pena-base fixada em três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e 11,66 dias-multa.



    2ª fase. Nada a considerar.



    3ª fase. O provimento da apelação do MPF quanto ao fato de tratar-se de orcrim armada estendeu a causa de aumento do § 2º, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 para todos os Réus. O réu JEAN CARLOS tinha consciência disso, pelo contato com os integrantes da Orcrim, na pequena cidade mineira. Embora não haja prova de que ele próprio atuasse armado, sabia dessa circunstância da parte dos demais integrantes. Fixo-lhe a causa de aumento em um sexto (1/6) passando a pena para quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão e treze (13) dias-multa, calculados conforme sentença, a qual passa a definitiva.



    Deixo de aplicar-lhe a causa de aumento (transnacionalidade) do inciso V, do § 4º, do art. 2º da Lei referida. Considero que a transnacionalidade é circunstância objetiva e subjetiva. Ora, se na estrutura da Orcrim JEAN CARLOS era “soldado”, com tarefas de venda a varejo, a princípio não teria como saber da origem transnacional das drogas. Não provou a acusação que JEAN CARLOS soubesse da transnacionalidade das drogas. Afinal, se todo “soldado” conhecesse a atuação da cúpula viraria possivelmente um concorrente, sabendo a quem procurar no exterior, como transportar as cargas de drogas, preços das drogas, custos, etc... ,



    O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, não só por tratar-se de crime hediondo (art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/1990) como também por ser velho conhecido no mundo das drogas, não detendo condições subjetivas para socialização que não o regime fechado, pois sequer trabalha.



    Consoante visto acima, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado, para uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, autorizava a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, independente da natureza hedionda do delito.



    [...]



    Nesses termos, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9 — grifos meus e no original).



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, que previa o cumprimento da pena em regime integralmente fechado aos condenados por crimes hediondos. A redação atualmente vigente do dispositivo, contudo, manteve a possibilidade de fixação do regime inicial fechado, desde que presentes os fundamentos legais pertinentes.



    Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, “[o] juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Por sua vez, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma legal determina que a definição do regime inicial far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal.



    No caso dos autos, como visto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade do paciente. Tal circunstância, no meu etendimento, justifica a fixação do regime inicial fechado, em consonância com o disposto nos arts. 59, III, e 33, § 3º, do Código Penal.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021; e HC 238.462 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 8/4/2024, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP) -, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o semiaberto, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Julgados no mesmo sentido.



    II - Consideradas as circunstâncias específicas do caso sob análise, é proporcional a imposição de regime inicial mais grave, no caso, o semiaberto.



    III - Agravo regimental improvido.



    Consideradas as circunstâncias específicas do caso, portanto, entendo ser proporcional a imposição de regime inicial fechado.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator